Tribunal: TJDFT
Processo: 0739433-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MARCA ESPECÍFICA. PEDIDO JUSTIFICADO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA. NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar que o Distrito Federal “forneça à parte autora o medicamento/alimento TROPHIC FIBER, na versão industrializada e líquida pronta para consumo, no quantitativo indicado pela parte autora, com base nos relatórios/receituários médicos, bem como no orçamento apresentado pela parte interessada, limitado ao prazo de 12 (doze) meses”. Em seu recurso relembra que o pedido trata de medicamento com registro na Anvisa, incorporado ao SUS e padronizado para a sua enfermidade, e que somente não está sendo fornecido em razão do desabastecimento dos estoques da SES/DF. Não obstante, assinala não ser razoável limitar o fornecimento do medicamento a período determinado, visto que cuida de pedido para tratamento de uso contínuo e por prazo indeterminado, de modo que deve ser exigida apenas a prescrição médica atualizada, com novos receituários a cada 180 (cento e oitenta) dias, conforme procedimento que é adotado pelo SUS. Destaca que a manutenção da sentença exigiria o ajuizamento de nova demanda após um ano, ocasionando o desnecessário risco de interrupção do seu tratamento. Por outro lado, em seu recurso a parte ré assinala que, apesar de ser responsável por financiar a fórmula padrão para nutrição enteral, visto ser padronizada na SES/DF, não há que se falar na obrigação de fornecer a fórmula de uma marca específica. Inclusive destaca que a empresa responsável pelo produto “Trophic Fiber” decidiu pela sua descontinuidade, de modo que, provavelmente, sequer participará do próximo pregão. Assim, pugna pela reforma da sentença para determinar tão somente a concessão da fórmula padrão para nutrição enteral, mas sem a indicação de marca específica.
2. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado de preparo o recurso da parte autora ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Isento de custas o recurso da parte ré. Contrarrazões apresentadas pelas partes. Parecer ministerial ID 65940839.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se há justificativa para a concessão de medicamento de marca específica, bem como se a ordem judicial deve estabelecer prazo determinado para concessão de medicamento, ainda que de uso contínuo.
III. Razões de decidir
4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Os documentos juntados na inicial comprovam que a parte autora é portadora de neoplasia de esôfago cervical, sendo que necessita de alimentação da dieta enteral (jejunostomia). Destaca-se que o receituário não aponta limitação temporal, visto que corresponde a tratamento com duração indeterminada face a ausência de previsão de retorno de alimentação pela via oral (ID 63655068, pág. 2). Desse modo, é possível apurar que a sentença impõe requisito desarrazoado, ao estabelecer período final para a concessão da dieta enteral sem parâmetro científico ou legal, além de desconsiderar a necessidade médica do paciente. Assim, deve o recurso da parte autora ser provido para excluir a limitação estabelecida quanto ao prazo para o fornecimento daquele medicamento, devendo ser exigido apenas novo receituário médico a cada seis meses.
6. Quanto ao recurso do Distrito Federal, não há que se falar em preferência por marca no caso concreto. Na hipótese, não se desconhece que na inicial há indicação do produto “Trophic Fiber” em pó, com a ressalva de que na sua ausência poderiam ser fornecidos as outras opções elencadas no ID 63655068, pág. 2. Não obstante, foi deferida a tutela de urgência para a concessão do medicamento “Trophic Fiber” em pó, sendo que no decorrer da demanda foi constatado pelo médico que acompanha o paciente que aquela versão em pó ocasionou intolerância gastrointestinal, com distensão abdominal e cólicas associadas, de modo que foi testada com sucesso a fórmula “Trophic Fiber” na versão líquida, pronta para consumo, que resultou em melhor adaptação e ganho ponderal desejado. Desse modo, não se trata de mera escolha por marca, visto que há no laudo médico indicação de que aquela fórmula específica, na sua versão líquida, atinge o objetivo, ao permitir o ganho ponderal desejado, sem ensejar intolerância gastrointestinal, de modo que há justificativa técnica para a concessão do medicamento específico. Precedentes: (Acórdão 1641147, 0702640-40.2022.8.07.0018, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJe: 26/11/2022.); e (Acórdão 1296341, 0740432-10.2017.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJe: 11/11/2020.). Enfim, o eventual risco do produto ser descontinuado não obsta a sua imediata concessão. Isso porque, se confirmada a posterior retirada do produto do mercado, a questão deverá ser formulada em eventual cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ. Sentença reformada para excluir a limitação temporal fixada na sentença quanto ao fornecimento do medicamento/alimento TROPHIC FIBER, na versão industrializada e líquida pronta para consumo, que deverá ser condicionado a novo receituário médico a cada seis meses e ao exposto nos demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios pela parte autora face o provimento do seu recurso. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641147, 0702640-40.2022.8.07.0018, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2022; e TJDFT, Acórdão 1296341, 0740432-10.2017.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/10/2020.